Tribunal: STF
Processo: ARE 1575463
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
ementa: direito penal e processual penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do cpc não observado. inadmissibilidade do apelo extremo busca veicular e pessoal. fundada suspeita. tráfico de drogas. violação do art. 93, ix, da lei maior. inocorrência. razões de decidir explicitadas pelo órgão julgador. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do stf. tema 280-rg. legalidade da abordagem e da busca veicular. provas lícitas. compreensão diversa. reexame de fatos e provas. impossibilidade. súmula 279/stf. agravo interno conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.



    2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas, alegando que foram realizadas com base em denúncia anônima genérica e não especificada, sem que houvesse situação que ensejasse a abordagem, e pede a reforma do acórdão para sua absolvição.



    3. O juízo de primeiro grau condenou o recorrente por tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação e afastou a preliminar de nulidade das buscas, fundamentando a existência de fundadas suspeitas para a abordagem e vistoria veicular. Pela decisão monocrática foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário impede seu conhecimento; (ii) saber se o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação adequada; e (iii) saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares foi legítima e amparada por fundadas razões.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, configurando deficiência de fundamentação da repercussão geral insuscetível de ser suprida em agravo interno devido à preclusão consumativa.



    6. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, pois o órgão julgador explicitou as razões de seu convencimento e enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, não sendo exigido o exame pormenorizado de todas as alegações para a validade da decisão.



    7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.



    8. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, para acolher os pleitos defensivos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo interno conhecido e não provido.